Tribunal: TJES
Processo: 5004425-70.2022.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004425-70.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENILSON MENDES CARDOSO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FINANCIAMENTO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR.
1. ADMISSÃO DO DÉBITO EM AUDIÊNCIA.
Embora o consumidor tenha alegado desconhecimento do financiamento objeto da cobrança, em audiência de conciliação admitiu a compra de geladeira no estabelecimento mencionado e a posterior impossibilidade de adimplemento das prestações acordadas.
2. PROVA DOCUMENTAL.
As empresas recorridas demonstraram a existência de contrato de financiamento celebrado perante instituição financeira, com informações sistêmicas que corroboram a transação realizada em loja varejista.
3. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
Não restou configurada falha na prestação do serviço pelas recorridas, tampouco danos passíveis de indenização, uma vez comprovada a legitimidade do débito.
4. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR.
Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, com inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade.
5. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal e art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, com pedido de tutela de urgência antecipada, ajuizada por DENILSON MENDES CARDOSO em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO e de ITAPEVA RECUPERACAO DE CREDITOS LTDA, por meio da qual o recorrente alega que sofreu a inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes sem ter celebrado contrato com as recorridas ou ter conhecimento sobre o débito por elas cobrado.

Em sede de sentença: o douto juízo JULGOU IMPROCEDENTE o pedido da parte autora/recorrente sob o entendimento de ausência de falha na prestação do serviço, sob o entendimento que o mesmo firmou o contrato de financiamento junto as recorridas. Em consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 3220614) almejando que seja reformada a sentença e julgado procedente o pedido de danos morais expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrente aduz que sofreu a inscrição indevida de seu nome no cadastro de inadimplentes sem ter celebrado contrato de financiamento junto às empresas recorridas ou ter conhecimento algum sobre o débito por elas cobrado.

Nesta esteira, analisando detidamente os documentos anexados aos autos, coaduno com o entendimento do douto juízo a quo, visto que as empresas recorridas colacionam aos autos o contrato de financiamento nº 0100173212565, celebrado perante a instituição financeira Losango no dia 26/09/2016, neste sentido estão inseridas informações correspondentes às telas sistêmicas anexadas pelas mesmas em sede de contestação, onde consta a loja varejista Ricardo Eletro como efetuaria da compra realizada.

Neste sentido, em que pese o recorrente alegar o desconhecimento do financiamento, bem como das parcelas cobradas, não merece prosperar o argumento invocado pelo consumidor, visto que em sede de audiência de conciliação realizada pelo juízo (ID 3220593), o mesmo admite a compra de uma geladeira no estabelecimento citado e posteriormente veio a não conseguir adimplir com as prestações acordadas. Neste sentido, não vislumbro a ocorrência de falha na prestação do serviço ou danos passíveis de indenização.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)